Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-65.2021.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002615-65.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELCIO BRUZA RIBEIRO - CPF: 135.111.908-78 (APELANTE), FERNANDO JOSE FERRO - CPF: 856.842.521-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHEÇO DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O ato do magistrado que declina da competência para processar e julgar a demanda tem natureza jurídica de decisão interlocutória, desafiando, para a sua reforma, a interposição de recurso de agravo de instrumento, e não recurso de apelação.

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e, portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ÉLCIO BRUZA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Água Boa, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR
”, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, declinou da competência para processar e julgar a demanda, nos seguintes termos (ID. 136091369):

“Trata-se de ação de natureza obrigacional ajuizada por
ÉLCIO BRUZA RIBEIRO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos qualificados no encarte processual.

A demanda foi ajuizada, inicialmente, em face da Agência Fazendária de Água Boa/MT.

Em despacho exarado no evento n. 65845146, este Juízo determinou a emenda da inicial a fim de que o requerente indicasse corretamente o polo passivo, visto que a Agência Fazendária de Água Boa/MT se tratava de órgão público, portanto, sem personalidade jurídica.

O requerente promoveu a correção da petição inicial (Id n. 66689428).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

Em análise à competência afirmada deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não observou nenhum critério legal de sua fixação previsto nos artigos 46 e 52, “caput” e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil
[1]
.

Destarte, em que pese à multiplicidade de foros possíveis de ajuizamento da pretensão (“forum shopping”), o requerente, ao ajuizar a demanda nesta Comarca de Água Boa/MT, ou seja, no domicílio do réu ou, favoravelmente, em seu próprio (art. 52, parágrafo único do CPC), não observou nenhum dos critérios legais de fixação da delimitação da competência.

É importante consignar que o fato de uma das propriedades do requerente se encontrar na circunscrição de atuação fiscalizatória da Agência Fazendária de Água Boa/MT isso, por si só, não atrai a incidência da regra do parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, visto que, na realidade, a origem da pretensão não se liga com a existência do referido órgão, mas, na realidade, em alegada norma contida no Código Tributário de Mato Grosso.

Nessa esteira, a ausência de indicação pelos critérios legais de fixação da competência viola o princípio do juiz natural, devendo, nessas situações, ser excepcionada o Enunciado 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em sentido análogo, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ
. 1 - Nos termos do art. 53, inciso III, alínea, d, do Código de Processo Civil, a ação em que se exige o cumprimento de obrigação deverá ser proposta, em regra, no foro onde ela deve ser satisfeita. Assim, a Ação de Obrigação de Fazer objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que corresponde ao foro de domicílio da parte Ré (Resolução nº 1, de 08 de janeiro de 2016, do Tribunal Pleno). 2 - Verifica-se que, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, que a Autora ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília Águas Claras, Brasília e, posteriormente, por determinação equivocada do MM Juiz do Juízo Suscitado, foi redistribuída para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, foros estes que não possuem qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco corresponde, conforme já dito, ao domicílio de quaisquer das partes. 3 -
Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Autora, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural
. Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo do Foro do domicílio da parte Ré. (TJ-DF 07389356720218070000 DF 0738935-67.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/03/2022).

Sendo assim, diante da escolha aleatória de competência, excepcionando-se o Enunciado 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de preservação do princípio do juiz natural, este Juízo
DECLARA
a incompetência para o julgamento do feito, ante a ausência de subsunção a uma das regras do arts. 46, 52, “caput” e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, devendo o processo ser remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pontalina/GO, conforme o art. 64, §3º do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE
.

Água Boa/MT, 22 de março de 2022.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito.”

Sustenta a parte apelante que a decisão objurgada merece reforma, asseverando que o juízo
a quo
é competente para julgamento do feito, que visa à não cobrança de ICMS incidente sobre o transporte de semoventes entre propriedades do mesmo produtor, sendo que
“(...)
o gado sairia da propriedade rural de São Felix do Araguaia-MT, logo quem cobraria o ICMS seria o Estado do Mato Grosso”
.

Por tal motivo, alega que o magistrado de primeiro grau incorreu em erro grave.

Assim, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do
decisum
de primeiro grau, a fim de reconhecer o juízo da comarca de Água Boa, MT, como competente para processar e julgar a ação.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais afirma que este recurso de apelação não deve ser conhecido, pois interposto contra decisão interlocutória. No mérito, requer o não provimento do apelo (ID. 136091377).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID. 136948193
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposto por ÉLCIO BRUZA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Água Boa, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COM PEDIDO LIMINAR
”, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, declinou da competência para processar e julgar a presente demanda.

Todavia, a despeito da argumentação expedida pela parte recorrente, importante consignar que o
decisum
combatido, no qual houve o declínio de competência, possui natureza interlocutória, uma vez que não houve extinção do processo, com ou sem enfrentamento do mérito, não se amoldando a decisão proferida pelo juízo
a quo
às previsões contidas nos arts. 485 ou 487, do Código de Processo Civil.

É o que se infere da interpretação sistemática dos artigos 203, 354 e 485, VI, do CPC:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1.º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2.º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1.º”.

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.

Na decisão interlocutória em questão não houve a extinção da relação processual, mas simples remessa do feito ao juízo que entendeu o prolator da decisão atacada como sendo o competente para o prosseguimento da relação processual instaurada. Portanto, a interposição de recurso de apelação, neste caso, configura-se como via eleita inadequada.

Dito de outra forma, o inconformismo da parte recorrente contra a decisão atacada deveria, em tese, ter sido manejado mediante a interposição de agravo de instrumento, via recursal apropriada para postular a reforma de decisões interlocutórias.

Por oportuno, ressalta-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

1. (...)

5
. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)”.
(grifo nosso)

Sendo assim, não há dúvidas quanto ao equívoco cometido pela parte recorrente, pois é clara a natureza jurídica interlocutória da decisão atacada, a qual impõe a interposição de agravo de instrumento.

Assim, não deve ser conhecida esta apelação, tampouco pode ser aplicada a fungibilidade recursal, na medida em que inexiste dúvida acerca do recurso cabível à espécie.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O TRT 23ª REGIÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O declínio de competência, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

(TJ-MT - APL: 00002800620158110020 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/02/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – URV – DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FACE DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Não se conhece de recurso apelação interposto contra decisão de declínio de competência, por não se tratar de sentença, mas decisão interlocutória. 2 - Inexistindo sentença a ser atacada por meio da interposição de apelo, de rigor o não conhecimento do recurso aviado contra decisão interlocutória. 3 - Não se aplica a fungibilidade recursal quando evidenciado erro inescusável. 4 - Recuso não conhecido.

(TJ-MT 10004797320198110051 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2021)”.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023